Tribunal: TJSP
Processo: 2089421-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rito comum c.c. tutela antecipada. Empresa do setor hoteleiro que firmou contrato de cessão da área do Aeroporto Internacional de Guarulhos e pretende, em tutela antecipada, a suspensão do pagamento da chamada 'Remuneração Mínima Mensal' estabelecida em contrato até dezembro de 2020 ou até que a ocupação do hotel atinja patamar mínimo mensal de 50% e sua receita

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rito comum c.c. tutela antecipada. Empresa do setor hoteleiro que firmou contrato de cessão da área do Aeroporto Internacional de Guarulhos e pretende, em tutela antecipada, a suspensão do pagamento da chamada 'Remuneração Mínima Mensal' estabelecida em contrato até dezembro de 2020 ou até que a ocupação do hotel atinja patamar mínimo mensal de 50% e sua receita bruta mensal atinja o total de R$ 3.000.000,00, o que ocorrer primeiro. Decisão primeva que indeferiu a tutela.

1. Competência. Competência aceita desta Seção de Direito Público para o julgamento da causa. Contrato firmado com a concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos que deve ter observadas regras de Direito Público. Intelecção do artigo 3o, inciso I, I.2, I.3 e I.7.b da Resolução n. 623/2013 com a redação dada pela Resolução 648/2014. Matéria dirimida em conflito de competência julgado pelo C. Órgão Especial desta e. Corte. Precedentes.

2. Concessão parcial da tutela de urgência para determinar o pagamento apenas da Remuneração Mensal Variável – 9,5% da Receita Bruta do hotel no período entre o início da quarentena até o dia 30.06.2020. Agravante que apresentou seguro-garantia como contracautela para garantir a diferença entre a 'Remuneração Mensal Mínima' e a 'Remuneração Variável' estimada do empreendimento. A álea ordinária, o encargo previsível ou suportável, cabe, por força de lei e do contrato, a quem se obrigou a construir. É o ônus usual do negócio, o risco comercial comum, que não pode recair sobre o outro contratante. O fato de se verificar, no recurso da execução do contrato, acréscimo do custo de mão de bora ou dos materiais não propicia, por si só, a revisão do preço pactuado. A teoria da imprevisão, apenas, cogita da álea econômica extraordinária, que, pela impossibilidade de previsão e pelo excessivo peso de sua incidência, deve ser dividida entre os contratantes, 'a priori' feita a afirmação, com provas que deverão ser feitas. A situação é inusual e inaudita. Razão da maior digressão.

3. Dado parcial provimento ao recurso, nos termos do voto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089421-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A., é agravado CONCESSIONARIA
DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089421-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
2
VOTO No 26505
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2089421-69.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE: HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A.
AGRAVADA : CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL
DE GUARULHOS S.A.
MM. Juiz de 1a Instância: Rodrigo de Oliveira Carvalho
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rito comum c.c. tutela
antecipada. Empresa do setor hoteleiro que firmou contrato de cessão
da área do Aeroporto Internacional de Guarulhos e pretende, em tutela
antecipada, a suspensão do pagamento da chamada 'Remuneração
Mínima Mensal' estabelecida em contrato até dezembro de 2020 ou
até que a ocupação do hotel atinja patamar mínimo mensal de 50% e
sua receita bruta mensal atinja o total de R$ 3.000.000,00, o que ocorrer
primeiro. Decisão primeva que indeferiu a tutela.
1. Competência. Competência aceita desta Seção de Direito Público
para o julgamento da causa. Contrato firmado com a concessionária do
Aeroporto Internacional de Guarulhos que deve ter observadas regras
de Direito Público. Intelecção do artigo 3o, inciso I, I.2, I.3 e I.7.b da
Resolução n. 623/2013 com a redação dada pela Resolução 648/2014.
Matéria dirimida em conflito de competência julgado pelo C. Órgão
Especial desta e. Corte. Precedentes.
2. Concessão parcial da tutela de urgência para determinar o pagamento
apenas da Remuneração Mensal Variável 9,5% da Receita Bruta do
hotel no período entre o início da quarentena até o dia 30.06.2020.
Agravante que apresentou seguro-garantia como contracautela para
garantir a diferença entre a 'Remuneração Mensal Mínima' e a
'Remuneração Variável' estimada do empreendimento. A álea
ordinária, o encargo previsível ou suportável, cabe, por força de lei e do
contrato, a quem se obrigou a construir. É o ônus usual do negócio, o
risco comercial comum, que não pode recair sobre o outro contratante.
O fato de se verificar, no recurso da execução do contrato, acréscimo
do custo de mão de bora ou dos materiais não propicia, por si só, a
revisão do preço pactuado. A teoria da imprevisão, apenas, cogita da
álea econômica extraordinária, que, pela impossibilidade de previsão e
pelo excessivo peso de sua incidência, deve ser dividida entre os
contratantes, 'a priori' feita a afirmação, com provas que deverão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089421-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
3
feitas. A situação é inusual e inaudita. Razão da maior digressão.
3. Dado parcial provimento ao recurso, nos termos do voto.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento
com pedido de tutela antecipada interposto em confronto
à r. decisão de fls. 237/239 que, em ação de rito comum
proposta HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A. em face da
CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS
S.A., indeferiu a liminar postulada por entender
ausentes os requisitos do art. 330, do Código de
Processo Civil porquanto a alteração da obrigação ou
dilação do prazo para cumprimento deve ocorrer com a
aquiescência do credor. Inconformada a agravante, em
suas razões de recurso (fls. 01/24), empresa do setor
hoteleiro com diversos empreendimentos no Brasil firmou
contrato com a agravada, concessionária responsável pela
ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura
aeroportuária do Aeroporto Internacional de Guarulhos,
face ao contrato de concessão firmado entre a agravada
e a Agência de Aviação Civil - ANAC (fls. 78/145), em
08.11.2013 celebrou Contrato Atípico de Cessão de Área
do Aeroporto de Guarulhos (Contrato de Cessão - fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089421-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
4
122/162) com a finalidade, óbvia, da cessão do direito
de
uso
do
empreendimento
hoteleiro,
atualmente
denominado HOTEL PULLMAN SÃO PAULO INTERNATIONAL AIRPORT
pelo prazo de 224 meses, conforme Cláusula 4.1. do
Contrato de Cessão. Em contrapartida à cessão do
empreendimento à agravante, esta ficou responsável pelo
pagamento à agravada da remuneração mensal em montante
equivalente ou maior entre: a) remuneração mensal
variável, correspondente a 9,5% do valor da receita
bruta mensal do Empreendimento (Remuneração Mensal
Variável); ou b) a remuneração mensal mínima, no valor
de R$ 300.000,00 reajustado a cada período de 12 meses
de acordo com a variação do IPCA (Cláusula 5.5. do
Contrato de Cessão). Sendo que a receita bruta, conforme
a Cláusula 6.2. do Contrato de Cessão abrange o valor
total das receitas provenientes do Empreendimento, tais
como: a) a venda de hospedagens, ou seja, da venda das
unidades habitacionais dos hóspedes e b) da venda de
alimentos e bebidas, utilização de telefones, da
lavanderia, locação de salões e espaços comerciais
existentes no interior do Empreendimento, bem como do
estacionamento e de outras receitas operacionais que
vierem a existir.
No entanto, tendo em vista motivo de
força maior em que a agravante está sendo submetida em
razão do COVID-19, ou das medidas para alegadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089421-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
5
combate-la, com perda de receita de mais de 70%
projetada apenas neste primeiro trimestre pretende a
antecipação dos efeitos da tutela para pagar apenas a
Remuneração Mensal Variável 9,5% da Receita Bruta do
Hotel - sob o contrato que lhe dá o direito de explorar
o HOTEL PULLMAN SÃO PAULO INTERNATIONAL AIRPORT no
Aeroporto de Guarulhos e que: a) não seja aplicável a
Remuneração Mínima Mensal estabelecida no Contrato de
Cessão até dezembro de 2020; ou b) até que
cumulativamente a taxa de ocupação mensal do Hotel
atinja patamar mínimo de 50% e sua Receita Bruta mensal
atinja o total de R$ 3.000.000,00, o que ocorrer
primeiro entre os itens 'a' e 'b'. Para tanto, oferece,
desde já, como contracautela, seguro garantia do valor
da diferença entre a Remuneração Mensal Mínima e a
Remuneração Mensal Variável estimada do Empreendimento
referente ao período de abril de 2020 a dezembro de
2020, equivalente a aproximadamente R$2.065.275,96 e,
nesta hipótese a agravante requer a concessão de prazo
de cinco dias para a apresentação da apólice do seguro,
com vistas à comprovação de sua contratação como
contracautela.
Recebido
o
recurso
e
deferida
parcialmente a medida jurisdicional pleiteada para que
fosse paga apenas a Remuneração Mensal Bruta do Hotel
sob o contrato que lhe dá o direito de explorar o Hotel
Pullman São Paulo International Airport desde o início
oficial da quarentena no Estado de São Paulo até o dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089421-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
6
30 de junho próximo futuro. Com o retorno dos autos a
agravante apresentou carta de fiança bancária (fls.
375/377). Ao recurso sobreveio contraminuta com
preliminar de competência da Seção de Direito Privado
para o julgamento do presente feito (fls. 379/421). É o
relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
2.
Inicialmente tem-se que a alegada
incompetência desta Seção de Direito Público para o
julgamento do recurso não deve ser acolhida porque a
natureza do contrato aqui discutido é o de Contrato
Atípico de Cessão da Área do Aeroporto de Guarulhos para
a cessão do direito de uso do empreendimento hoteleiro
atualmente
denominado
HOTEL
PULLMAN
SÃO
PAULO
INTERNATIONAL AIRPORT, com observância das normas de
direito administrativo, cuja competência está assim
estabelecida no art. 3o, incisos I.2, I.3, I.7, “b” da
Resolução n. 623/2013, com a redação dada pela Resolução
n. 648/2014:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089421-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
7
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três
primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras
14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
I - 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
I.1 - Ações relativas a concursos públicos, servidores
públicos em geral, questões previdenciais e ações fundadas na
Lei Estadual no 4.819/1958;
I.2 - Ações relativas a controle e cumprimento de atos
administrativos;
I.3
-
Ações
relativas
a
licitações
e
contratos
administrativos;
I.4 - Avaliações judiciais disciplinadas pelo Código de
Mineração e seu Regulamento (Decretos-lei 227/1967 e 318/1967,
e Decreto no 62.934/1968);
I.5 - Ações de desapropriação, salvo as mencionadas no
parágrafo único do art. 34 do Decreto Lei no 3.365/1941;
I.6 - Ações relativas a ensino em geral, ressalvado o disposto
no § 1o do art. 5o desta Resolução;
I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas
as decorrentes de ilícitos: (Redação dada pela Resolução no
736/2016)
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089421-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
8
Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e
fundações;
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de
serviço público, que digam respeito à prestação de serviço
público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta
Resolução;
I.8 - Ações e execuções de natureza fiscal ou parafiscal de
interesse da Fazenda do Estado e de suas autarquias e
contribuições sindicais;
I.9 - Ação popular;
I.10 - Ação civil pública, relacionada com matéria da própria
Seção;
I.11 - Ações de apossamento administrativo, de desistência de
desapropriação e de uso e ocupação e de reivindicação de bem
público; (Redação dada pela Resolução no 785/2017)” (g.n.)
2.1.
Esta e. Corte, por meio do C. Órgão
Especial já decidiu:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de revisão de
contrato de concessão de uso de área com a Infraero no
Terminal de Passageiros no 1 do Aeroporto Internacional de
Guarulhos (exploração de farmácia). Busca de revisão com
redução do valor de locação devido à perda de clientela e
abertura de novo Terminal Aeroporto arrematado por consórcio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089421-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
9
que se tornou cedente da área locada à autora, sucedendo a
Infraero no contrato de locação. Irrelevância de a empresa que
se tornou concessionária dos serviços do terminal ser de
natureza privada, porque os atos que pratica (dentre os quais
o de ceder espaço para a exploração de negócio privado
farmácia) são pautados por normas de direito público Concessão
de uso de bem público, regido pelas normas de direito
administrativo. Competência da Seção de Direito Público (art.
3o, I.2, da Resolução 623/2013: "ações relativas a controle e
cumprimento de atos administrativos"). Conflito julgado
procedente, competente a Câmara suscitada (4a Câmara de
Direito Público). (TJSP; Conflito de competência cível
0059252-41.2017.8.26.0000; Relator: João Carlos Saletti; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro de Guarulhos - 5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/02/2018; Data de Registro: 01/03/2018)
2.2.
Ainda nesse sentido esta e. Corte
tem decidido:
“COMPETÊNCIA. Embargos à execução. Cessão de espaço comercial
em complexo aeroportuário. Concessionária de serviço público.
Competência preferencial de uma das Câmaras da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça. Artigo 3o da
Resolução n° 623/2013. Apelação não conhecida, com
determinação.” (Ac n. 1024911-76.2017.8.26.0224, Rel. Des. Sá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089421-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
10
Moreira de Oliveira, j. em 05.11.2019);
”AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO”. Empresa demandante
que visa à revisão de “Contrato de Cessão de Área” firmado com
a Concessionária ré, referente à exploração comercial de áreas
no
Aeroporto
Internacional
de
Guarulhos,
para
o
restabelecimento do equilíbrio contratual, com a condenação da
demandada ao pagamento de indenização por danos materiais na
quantia estimada de R$11.077.972,53. SENTENÇA de
improcedência, arcando a autora com as custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, que foram
arbitrados em R$ 100.000,00. NÃO CONHECIMENTO. Matéria que se
insere na competência de uma das Câmaras que compõem a
Subseção de Direito Público (1a a 13a Câmaras) deste E.
Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 3o, inciso I, itens
I.2, I.3 e I.7.b, da Resolução n° 623/2013. Anterior
julgamento de Agravo de Instrumento por esta Câmara que não
afasta a competência absoluta da Subseção de Direito Público,
ante o caráter relativo no tocante. RECURSO NÃO CONHECIDO, com
determinação
de
redistribuição.”
(AC
n.
1036349-70.2015.8.26.0224, Rel. Des. Daise Fajardo Nogueira
Jacot, j. em 19.02.2019)
2.3.
Portanto, a competência é mesmo desta
Seção de Direito Público, afastando-se a preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089421-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
11
aventada.
3.
Mérito da antecipação de tutela.
Quanto à análise do pedido de tutela antecipada, cumpre
aqui ponderar que o limite deste recurso se restringe à
observância dos requisitos do art. 300, do Código;
diante da prova apresentada pela agravante constata-se,
na medida da cognição possível no momento, que houve
impacto nas atividades comerciais da mesma, com a
peculiaridade -- extraordinária, imprevisível e de
consequências também imprevisíveis e inauditas --, em
razão da COVID-19 e mais ainda das medidas impostas para
obviá-la, como a quarentena e medidas de isolamento
social. Turismo e turismo de negócios e consequentemente
uso de terminais aeroportuários foram drasticamente
afetados, quase ao excídio; obviamente com flagrante
redução da taxa de ocupação e o valor das diárias.
Quando da análise inicial este relator ponderou que tal
deferimento não esquiva o cumprimento do contrato
avençado entre as partes, avençado que deve ser
submetido à autonomia da vontade privada, não do Estado;
assim ficou decidido que somente suspende-se a forma
de cumprimento contratual por algum tempo do inicia da
quarentena no Estado de São Paulo até 30.06.2020
objetivando obviar efeitos nefastos das medidas tomadas
em decorrência da pandemia, refletindo nos fatores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089421-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
12
econômicos.
A agravante cumpriu contracautela
para garantir a diferença entre a Remuneração Mensal
Mínima
e
a
Remuneração
Variável
estimada
do
empreendimento (fls. 376/377).
4.
O quadro que se apresenta, então,
comporta o deferimento parcial da tutela e, assim
decidindo, ressalte-se atuação inaudita do Poder
Judiciário também diante da novidade da paralisação
quase integral da Economia. A atuação cautelar busca
evitar a eversão completa da atividade econômica que,
na hipótese dos autos ficou determinado em sede de
tutela antecipada finalizará dia 30.06.2020, data
próxima, comportando ao i. magistrado de primeiro
grau,
após
a
fase
instrutória,
decidir

as
consequências, alcances e eventuais consectários dos
fatos.
5.
O Código Civil estatui o fator
imprevisão como defluente ao possível cumprimento dos
contratos
(aqui,
sabe-se,
trata-se
de
contrato
administrativo). Definindo o instituto, merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089421-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
13
destaque o elucidativo magistério de JOSÉ DOS SANTOS
CARVALHO FILHO: “Como bem sintetiza LAUBADÈRE, ocorre a
teoria da imprevisão quando, no curso do contrato,
sobrevêm eventos excepcionais e imprevisíveis que
subvertem a equação econômico-financeira do pacto. O
fundamento da teoria da imprevisão é o princípio da
cláusula 'rebus sic stantibus', segundo o qual o
contrato deve ser cumprido desde que presentes as mesmas
condições existentes no cenário dentro do qual foi o
pacto ajustado. Mudadas profundamente tais condições,
rompe-se o equilíbrio contratual, e não se pode imputar
qualquer culpa à parte inadimplente. O elemento
característico do instituto é a álea econômica, e sobre
ela vale repetir as palavras de CAIO TÁCITO: 'A álea
econômica é, por natureza, extraordinária, excedente aos
riscos normais admitidos pela natureza do negócio. Os
fenômenos da instabilidade econômica ou social (guerras,
crises econômicas, desvalorização da moeda) são as
causas principais do estado da imprevisão, tanto pela
importância do impacto de seus efeitos, como pela
imprevisibilidade de suas consequências'. O efeito da
teoria da imprevisão calca-se em duas vertentes. Se a
parte prejudicada não puder cumprir, de nenhum modo, as
obrigações contratuais, dar-se-á a rescisão sem
atribuição de culpa. Se o cumprimento for possível, mas
acarretar ônus da parte, terá esta direito à revisão do
preço para restaurar o equilíbrio rompido.” (Manual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089421-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
14
Direito Administrativo
22a edição
Lúmen Júris
Editora p. 203/204). Tudo o mais, como e quando serão
cumpridas
as
obrigações
aqui
postergadas,
excepcionalmente, é matéria para a ação principal.
Consequentemente, a imprevisão tende
a alterar ou excluir a força obrigatória desse tipo de
contrato. Nas imorredouras palavras de um dos
maiores juristas pátrios, novamente citado no voto, CAIO
TÁCITO (negritos ausentes no original):
“A teoria da imprevisão é, contudo, uma ressalva
extraordinária à regra do cumprimento obrigatório dos
contratos. A sua invocação pressupõe um estado de crise, uma
transfiguração inaudita da matéria de fato, que submeta o
empreiteiro, inesperadamente, a um prejuízo intolerável. Não é
demais lembrar o conselho de Gaston Jèze, quanto à sobriedade
terapêutica: 'La teoría de la imprevisión es uma teoria
excepcional; por eso que es preciso aplicaria em forma
restrictiva y no extensiva' (ob. cit. p. 44). A álea
ordinária, o encargo previsível ou suportável, cabe, por força
de lei e do contrato, a quem se obrigou a construir. É o ônus
usual do negócio, o risco comercial comum, que não pode recair
sobre o outro contratante. O fato de se verificar, no recurso
da execução do contrato, acréscimo do custo de mão de bora ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089421-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
15
dos materiais não propicia, por si só, a revisão do preço
pactuado. A teoria da imprevisão, apenas, cogita da álea
econômica extraordinária, que, pela impossibilidade de
previsão e pelo excessivo peso de sua incidência, deve ser
dividida entre os contratantes. Definem Duez e Debeyre, em
obra recente, o âmbito do remédio da exceção: '...la théorie
de l'imprévision, pour entrer em jeu, suppose des événements
économique indépendents de la volonté des parties et qui
présentent une triple caractéristique; 1.o faits exceptionels,
ils sortent pour leur nature ou pour leur amplitude, de la
normale;
2.o
faits
imprévisibles:
il
n'etait
pas
vraisemblament possible de les prévoir lors de la passation du
contract; 3.o faits determinant um bouleversement de la
situation financière du concessionnaire, telle qu'elle resulte
du contract' (traité de Droit Administratif, 1952, p 573).
(...) Salientando a profunda diversidade entre os fundamentos
da teoria no Direito Privado e no Direito Administrativo, no
qual se filia o princípio da continuidade do serviço público,
Laubadère estuda, exaustivamente, os requisitos básicos do
'estado
de
imprevisão':
a
imprevisibilidade
e
a
involuntariedade do fato gerador do prejuízo e a extrema
onerosidade deste desequilíbrio financeiro do contrato: “D'une
manière générale, la bouleversement du contract implique une
perturbation profonde, anormale; une telle notion se relie à
la distinction déja signalée entre les aléas 'ordinaires' et
les aléas 'extraordinaires' de la vie contractuelle (A. de
Laubadère, Traitè Théorique et Pratique des Contracts

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089421-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
16
Administratifs, 1956, tomo III, p. 108). (...) As modificações
unilaterais das prestações do contrato administrativo, que são
uma de suas características especiais, como acima referido,
não constituem, verdadeiramente em alterações do contrato,
pois a regra da mutabilidade é cláusula implícita que já se
contém, portanto, na estrutura do negócio jurídico. As
alterações bilaterais dos contratos supõem novo acordo de
vontades e deverão observar a mesma forma do contrato
original, exprimindo-se mediante termos aditivos ou
instrumentos complementares subordinados, igualmente, ao
controle do Tribunal de Contas.” (Temas de Direito Público, p.
631 e ss., 1.o v., Renovar, 1997).
6.
Ademais, importante ponderar que a
agravada em sua contraminuta admite que a pandemia do
COVID-19 alterou radicalmente hábitos, padrões de
consumo etc, diante da imprevisibilidade da situação e
as dificuldades a ela inerentes, impactando a saúde
financeira dos mais variados setores da economia. O
Documento '2' (fls. 429/436) referente à entrevista
concedida pelo CEO da 'Accor na América do Sul'
utilizado pela agravada para fundamentar que a agravante
possui capacidade para lidar com a crise e preparar-se
para o período pós pandemia pode ser utilizado, se o
caso, ao final, no julgamento da causa e não deve ser
analisado isoladamente. Cumpre aqui reproduzir o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089421-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
17
texto (início):
“...
Em 10 de março tínhamos os hotéis com uma boa taxa de
ocupação, previsão de crescimento, um mar calmo, diz Mendes
ao NeoFeed. De repente, em dez dias, tudo foi cancelado. Foi
muito abrupta, muito radical a queda. A perda de faturamento
foi de 90% e até hoje boa parte de seus hotéis estão fechados.
Das mais de 300 unidades do País, 80% estão de portas
cerradas. Donos de marcas como Mercure, Sofitel, Novotel,
Fairmont, Pullman, entre outras, o grupo agora está se
preparando para voltar a operar diante da realidade imposta
pelo novo coronavírus.”

6.1.
Ademais a agravada também sustenta
que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao
considerar que a agravante pretende se eximir do
cumprimento das obrigações e afirma que a linha de
negociação da agravada era exatamente a de suspender a
exigibilidade da Remuneração Mensal Mínima durante o
período agudo da crise, proporcionando parcelamento por
extensos 18 meses sem qualquer encargo moratório. No
entanto, ao contrário do que sustenta a agravada, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089421-69.2020.8.26.0000 -Voto no - Guarulhos
18
deferimento parcial da tutela de urgência foi tão
somente para autorizar à agravante o pagamento apenas da
Remuneração Mensal Bruta do Hotel sob o contrato que
lhe dá o direito de explorar o HOTEL PULLMAN SÃO PAULO
INTERNATIONAL AIRPORT - desde o início oficial da
quarentena até o dia 30 de junho próximo futuro em nada
açambarcando o tema citado (trata-se de assunto afeto à
vontade privada). Nesse momento preliminar, pelo que já
foi dito, diante das circunstâncias já apontadas e os
fundamentos adotados pela agravante, mostraram-se
presentes a probabilidade inicial de seu direito e o
perigo de dano se decidida ao final da lide. Toda a
matéria aqui citada e argumentos externados o são 'a
priori'; tudo deverá ficar comprovado para que possa
ser chancelado ao final. Não se está antecipando juízo
de valor algum, não se está vinculando quem quer que
seja, incabível diante da prova não feita.
7.
Ao exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso nos termos do voto.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR